Tribunal: TCU
Processo: 037.476/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004017327, modalidade Pregão e Uasg 910816 (Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra dedicada para execução de serviços de conservação de prédios administrativos, áreas verdes e arruamentos, na unidade TERMORIO)

Inteiro teor:
Acórdão 13127/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada pela empresa Vinil Gestão e Facilities Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação (Oportunidade 700401/7327), pela Petróleo Brasileiro S.A., de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção de áreas verdes e controle de pragas na usina UTE TERMORIO. Considerando que Unidade de Auditoria Especializada em Contratações não identificou a presença de interesse público, tendo em vista que a representação evidencia a intenção de defender interesse particular da segunda colocada no certame, cuja proposta de preços superou à da primeira colocada (Rizoma Engenharia e Paisagismo Ltda.), em R$ 2.106.837,32; Considerando o intuito da representante de reverter decisão administrativa que considerou improcedente seu recurso que intentou a desclassificação da empresa contratada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em relação ao processo a seguir especificado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto, dar ciência deste acórdão aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.476/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luiz Eduardo Abilio Bastos (129401/OAB-RJ), representando Vinil Gestao e Facilities Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.